Tribunal: TJDFT
Processo: 0743234-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA N.o 32.159/97. MANDADO DE SEGURANÇA N.o 7.253/97. LIMITAÇÃO TEMPORAL. BIS IN IDEM.
1. No caso, o título executivo que deu origem ao cumprimento de sentença decorre da ação coletiva n.o 32.159/97, na qual o executado/agravado foi condenado ao pagamento das prestações em atraso, referentes ao auxílio alimentação indevidamente suspenso pelo Decreto n.° 16.990/1995.
2. Da análise dos respectivos autos, afere-se que o ora agravado foi condenado ao pagamento das parcelas anteriores à impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, o qual havia concedido a segurança para reestabelecer o mencionado pagamento.
3. Dessa forma, a execução de montante referente à supostas diferenças posteriores à impetração do supramencionado MS não apenas contraria o respectivo título executivo, mas implicaria na percepção em duplicidade dos respectivos valores.
4. Portanto, sendo vedado o bis in idem, mostra-se devida a exclusão das parcelas posteriores a 27/04/1997 (quando foi impetrado o MS), e constatada a probabilidade do direito pleiteado pelo agravante.
5. Recurso conhecido e provido.